Tribunal: STF
Processo: AI 64109
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. O VALOR REAL DOS BENS OBJETO DA AÇÃO,
NÃO PODE PREVALECER PARA O FIM DO ART. 308, IV, DO R.I., QUANDO O
VALOR DADO A CAUSA, SEM IMPUGNAÇÃO DO INTERESSADO, E INFERIOR A
ALÇADA REGIMENTAL, E INOCORREM AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO
ART. 308 DO RI.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 281, 282, 400 E 454.